Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONSUMAÇÃO. LOCAL DAS INFRAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA.
1. Existindo documentos oficiais nos autos a indicar que as infrações penais se consumaram no Acampamento Rosa Luxemburgo, localizado na Região Administrativa de Samambaia-DF, será do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF a competência para processar e julgar o feito.
2. Ainda que houvesse dúvidas a respeito do lugar da consumação das infrações por se tratar de área limítrofe entre a Região Administrativa de Samambaia e do Recanto das Emas, a questão seria resolvida pela regra da prevenção, nos termos do artigo 70, § 3o, do Código de Processo Penal.
3. Proferida decisão concessiva das medidas protetivas de urgência pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF, torna-se ele prevento para julgar o feito principal, nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF.